Tribunal: TJDFT
Processo: 0762177-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPEDIMENTO DO RELATOR. ARTIGO 144, INCISO IX, DO CPC. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Reconhecido impedimento do Relator, em face da imposição legal do artigo 144, inciso IX do CPC, vislumbra-se existência de vício capaz de gerar a nulidade absoluta do Acórdão proferido, sendo imperioso realizar novo julgamento do recurso inominado interposto.
II. Embargos de declaração conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado.